Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-94.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001128-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pessoas com deficiência, Utilização de bens públicos, Município]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO-MT (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PROCURADORIA MUNICÍPIO SORRISO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO – ACESSO À PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - VIOLAÇÃO A SEGURANÇA ORÇAMENTÁRIA – AFASTADA – INEXISTÊNCIA

DE COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA

- FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – MULTA DIÁRIA – UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a omissão do Município em proceder o acesso a logradouros, edifícios de uso público à pessoas com deficiência, com a finalidade de oferecer o mínimo de acessibilidade, garantia assegurada pela Carta Constitucional, deve ser deferida a tutela provisória para que se proceda a adequação do local às normas de acessibilidade, suprindo as irregularidades apontadas.

Quando o Poder Judiciário se vê diante da omissão do Poder Público na consecução de política pública essencial à observância dos direitos fundamentais do cidadão, não há falar ausência de previsão orçamentária, mas em cumprimento do papel outorgado pela Carta Magna.

Inaplicáveis são os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com o objetivo de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.

Deve ser afastada a multa diária, pois, é notório que o encargo desta acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, sendo prudente deixar a critério do julgador a utilização de outros mecanismos para efetivação da medida judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Sorriso - MT
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca, que, nos autos da Ação Civil Pública (8849-33.2015.8.11.0040), proposta pelo
Ministério Público
contra aquele município, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Agravante, a obrigação de realizar obras de adequação na sede do Conselho Tutelar do Município, sob pena de multa diária. (ID 8361012).

O Agravante sustenta em suma, a impossibilidade de cumprimento da decisão; violação aos princípios da separação dos poderes, legalidade e reserva do possível; e, ainda, ausência de omissão e exiguidade do prazo para o cumprimento da determinação. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do Agravo. (ID 59893543).

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID 8322440).

Contraminuta pelo desprovimento do Agravo. (ID 8672801).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou em seu parecer, pelo desprovimento do Agravo. (ID. 8740972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Sorriso – MT
,

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público
contra o Agravante, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Agravante, a obrigação de realizar obras de adequação na sede do Conselho Tutelar do Município, para que o referido prédio público possa se tornar acessível a pessoas portadoras de deficiência, sob pena de multa diária.

Aduz o Agravante que a decisão recorrida contraria os princípios constitucionais vinculados à segurança orçamentária, que não restou caracterizada a urgência das obras determinadas, inexistindo qualquer laudo pericial nos autos que ateste essa necessidade, que o Município já está trabalhando para entregar a sede própria do Conselho Tutelar de Sorriso, e ao final, alega ser exíguo o prazo fixado pelo Julgador singular – 15 (quinze) dias, e invoca a necessidade de observância do princípio da reserva do possível.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

“
A tutela provisória de urgência pode ser
cautelar
ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente,
a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
(art.300, CPC)”.
[Destaquei].

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

Acerca desses pressupostos, orienta a jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC/2015 - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ACESSIBILIDADE EM PRÉDIO PÚBLICO - IRREGULARIDADES - DECISÃO MANTIDA PARCIALMENTE – DILAÇÃO PRAZO – 180 DIAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Na dicção
do art. 1.019, I c/c art. 300, caput, ambos do CPC/2015, o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá antecipar, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Considerando que a matéria em discussão envolve garantia fundamental - acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em prédio público - a manutenção da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal é de rigor. 3. à luz do entendimento jurisprudencial em casos semelhantes, 180 dias é razoável para efetivação das medidas necessárias, tendo em vista os trâmites legais para adequação do imóvel público.
(N.U 1017303-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)”[Destaquei]

Na hipótese, a ação originária tem por objetivo, única e exclusivamente, assegurar aos cidadãos, em especial as pessoas com deficiência, condições de acessibilidade à na sede do Conselho Tutelar do Município de Sorriso, nos termos do artigo 227, § 1º, II da Constituição da República, que, de forma imperativa, determina a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação que impeçam o exercício de direitos fundamentais às pessoas com deficiência.

Para tanto, sustenta a inicial que as barreiras existentes nos acessos ao logradouro público, inviabilizam o exercício do direito de cidadania, ferindo a dignidade da pessoa humana, e que o provimento do pleito somente ao final poderá ser inócuo para prevenir danos às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que necessitam de acesso ao local.

Pois bem.

Preceitua o § 2º do artigo 227 da Constituição Federal que "
a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência
".

Por isto, através da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2.000, foram estabelecidas "
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação
" (artigo 1º).

Entre estas normas gerais se encontra aquela que determinou que "
a construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
".

O Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2.004, ao regulamentar a Lei 10.098, após reiterar que a "
construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve garantir, pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou

dificultem a sua acessibilidade
" (caput do artigo 19), estipulou que, "
no caso das edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de trinta meses a contar da data de publicação deste Decreto para garantir acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
" (§ 1º do artigo 19).

O Conselho Tutelar do Município de Sorriso é considerado de uso público e, assim, deveria, até meados de 2.007, ser devidamente adaptado para garantir o acesso ao seu interior das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Por ocasião dos fatos que ensejaram o ajuizamento desta ação, estas determinações legais, amparada em garantia constitucional, não foram ainda observadas pelo Município de Sorriso, embora tenha tido tempo hábil para tanto.

Além disso, a interlocutória agravada demonstra claramente que relatórios técnicos constataram desconformidades em prédios públicos de responsabilidade do Agravante.

Estando demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela, não pode o Magistrado aguardar o final da lide para daí, então, antecipar ou não os seus efeitos, mormente, quando estiverem em jogo, a exemplo do caso versado, direitos fundamentais da pessoa humana.

Logo, normas de caráter meramente processual não podem servir de óbice à proteção dos direitos assegurados aos cidadãos, devendo ser levado em conta, sempre, a relevância do direito que se objetiva proteger.

Por outro lado, conforme consignado na decisão agravada, as pessoas com deficiência receberam tratamento especial pela CF/88, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim como as crianças e os adolescentes, esse grupo de pessoas encontra-se em uma situação de vulnerabilidade, e, por tal razão, necessita da atuação especial dos entes públicos, da família e da sociedade.

Nesse sentido, conclui-se que o deferimento da liminar pelo Juízo
a quo
é medida escorreita.

Aduz o Agravante, que a decisão recorrida viola a segurança orçamentária, no entanto não há comprovação nos autos de que o Município de Sorriso não possa arcar com os gastos ou despesas para execução das obras de adequação no Conselho Tutelar, ou que a reforma provocaria prejuízos de ordem financeira ao ente público, o que revela desde logo a fragilidade da referida tese.

Por outro lado, não há que se falar em irreversibilidade da medida, já que o poder público municipal está na verdade cumprindo um dever constitucional que lhe é imposto.

Daí é que, não se desconsiderando que as modificações das edificações dependem da disponibilidade de dotação orçamentária a ser garantida pelo Poder Público, o fato é que há mais de 8 anos a omissão do poder público municipal vem tolhendo os munícipes com deficiência e mobilidade reduzidas, em utilizar do local a fim de ter acesso aos seus serviços, por isso, presente também se faz o perigo de dano, haja vista que, a continuidade da inadequação do referido prédio público, limita o acesso da população a tal serviço.

Ademais, o cumprimento da decisão recorrida poderá ser viabilizado pelo Agravante por meio da utilização da rúbrica orçamentária denominada reserva de contingência, que se destina a custear gastos emergenciais e eventos fiscais imprevistos, a exemplo das decisões judiciais proferidas em sede de tutela provisória, conforme conta do artigo 5º, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a seguir transcrito:

“
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:

I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1o do art. 4o;

II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;

III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao: “a) (VETADO) “b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos
”.

Diante disso, a alegada violação aos princípios constitucionais vinculados à segurança orçamentária, não deve prosperar.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – MULTA DIÁRIA – UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sabe-se ainda que a Lei Maior conferiu tutela jurídica ampla, integral e diferenciada aos portadores de necessidades especiais, dispondo, inclusive, sobre o direito de acesso aos logradouros e edifícios de uso público e coletivo.
Quando o Poder Judiciário se vê diante da omissão do Poder Público na consecução de política pública essencial à observância dos direitos fundamentais do cidadão, não há falar ausência de previsão orçamentária, mas em cumprimento do papel outorgado pela Carta Magna
. Deve ser afastada a multa diária, pois, é notório que o encargo desta acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, sendo prudente deixar a critério do julgador a utilização de outros mecanismos para efetivação da medida judicial.
(N.U 0001640-58.2011.8.11.0038, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 02/08/2018)”

Quanto a alegação do Agravante, no tocante a violação do princípio da Separação dos Poderes, a decisão, nesse sentido, igualmente não merece reparo.

Não se esquece que a questão sub judice - condenação do Município à realização de reforma em logradouro público - é tormentosa, tanto no âmbito doutrinário quanto no jurisprudencial.

Contudo, tem-se que no presente caso passa ao largo de tal discussão, haja vista que os nortes aplicáveis à construção e à adaptação dos logradouros públicos encontram-se expressamente consignados nos dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Não se trata, pois, de discricionariedade da Administração Pública, e, por conseguinte, de matéria cuja apreciação pelo Poder Judiciário seja vedada por força do princípio da separação de poderes.

Em verdade, o juízo de conveniência e oportunidade de que goza o Poder Público para a implementação das políticas públicas encontra limite e fundamento na própria lei.

E, uma vez constatado que as balizas legais para assegurar a acessibilidade dos deficientes físicos foram desrespeitadas pelo Município de Sorriso, merece acolhida a pretensão do Parquet Estadual, a fim de se sanar as irregularidades apuradas.

Afinal, quando o Poder Judiciário se vê diante da omissão do Poder Público na implementação de política pública essencial à observância dos direitos fundamentais do cidadão, não há falar-se em afronta à independência dos poderes, mas o cumprimento do papel que lhe outorgou a
Constituição
Cidadã de 1988.

A propósito, confira-se o julgado do Supremo Tribunal Federal (ARE 858889 RJ).

“
O tema envolve as controvérsias ínsitas aos mecanismos de "controle judicial de política pública, cujo papel do Poder Judiciário deve respeitar os limites do Poder Constituinte ao estabelecer a separação de Poderes (
CF
, art.
2º
), sem abnegar do sistema de proteção dos direitos individuais e coletivos em face de omissões do Estado, dentre as quais prepondera o interesse à vida daqueles que estariam sendo expostos a perigo por uma atividade administrativa deficitária, omissa ou ineficiente.

Assim, o princípio da separação dos Poderes passou a sofrer mitigação, pelo que não mais pode o Executivo escudar-se no princípio da autonomia administrativa, para defender a valoração da oportunidade e conveniência do ato administrativo como decisão exclusivamente sua, porquanto na atualidade até mesmo o mérito administrativo está sujeito ao controle judicial. Ademais, a teoria da reserva do possível, que determina a liberdade de escolha do administrador quanto a suas políticas públicas prioritárias, somente pode ser invocada quando não se encontra em discussão o mínimo existencial.
(DECISÃO MONOCRÁTICA - ARE 858889, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 15/02/2015, publicado em DJe-034 DIVULG 20/02/2015 PUBLIC 23/02/2015). [Destaquei]

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL – RISCO A SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES - SENTENÇA RATIFICADA
. Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade e saúde adequada à população, por meio de um Posto de Saúde de sua responsabilidade. O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, por oportunidade do julgamento do ARE 947823 AgR, quanto à possibilidade e dever de intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo para a consolidação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes.
(N.U 0042849-56.2015.8.11.0041,JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).”

No caso em análise, os documentos acostados aos autos, comprovam, com clareza de detalhes, que as instalações do Conselho Tutelar Municipal (ID 5989350), encontram-se fora dos padrões legalmente estabelecidos, e aponta as necessidades de adaptação do imóvel público.

Desse modo, inegável, pois, a possibilidade de controle jurisdicional de políticas públicas, mormente em se considerando a natureza constitucional da política pública reclamada, a existência de correlação entre ela e os direitos fundamentais e a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública, inexistindo justificativa razoável para tal comportamento.

Quanto a aplicação ao presente caso do princípio da Reserva do Possível
,
anoto que não é desconhecido que os entes públicos enfrentam dificuldades orçamentárias, todavia, não se pode admitir que as normas que disponham acerca da previsão orçamentária se sobreponham aos direitos e garantias fundamentais.

Nesse sentido pacífico é o entendimento dos Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2º) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO –
A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL
– (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1101106 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 08-08-2018 PUBLIC 09-08-2018)” (Destaquei)

Ainda, considerando que os problemas estruturais no Conselho Tutelar do Município em questão, são de conhecimento do Agravante desde muito antes do ano de 2015, certo é que o ente público teve tempo suficiente para fazer frente ao cumprimento da obrigação, não havendo falar, pois, em exiguidade do prazo para tanto.

Ademais, tem-se que o decurso de quase oito anos para que a reforma seja concretizada, considerando o lapso temporal da publicação do Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2.004 até o dever de início das obras, que seria meados de 2007, demostra claro prejuízo aos portadores de deficiência que necessitam do acesso ao Conselho Tutelar, reforçando a necessidade de se manter o prazo determinado.

Por outro lado, quanto à aplicação de multa diária na hipótese de descumprimento da decisão, tenho que, nessa parte, a r. decisão merece ser reformada, uma vez que, embora se admita tal possibilidade, efetivamente é notório que a execução desta, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Logo, sabendo que o §5º, do art. 461 do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, tenho que no caso da Fazenda Pública, necessita sê-lo de forma mais eficiente e concreta.

Deve, aliás, ficar a critério do julgador a aplicabilidade dessa medida, de sorte que havendo o descumprimento da obrigação, poderá impor sanções civis, penais e administrativas, dentre as quais: lavratura de Termo Circunstanciado por delito de prevaricação, além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de delito de improbidade administrativa, dentre outros.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE IMPOR AO MUNICÍPIO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ADEQUADO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NÃO SUJEITA A REEXAME – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - POLÍTICA PÚBLICA DE SERVIÇO ESSENCIAL - DEVER DO MUNICÍPIO – CONDENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRECEDENTE DO STF – MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO AFASTADA - REEXAME NÃO CONHECIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A sentença de procedência proferida em Ação Civil Pública não está sujeita ao reexame necessário, porque sendo ação que visa tutelar o interesse da sociedade, a decisão positiva é expressão do resultado pretendido. Precedente do STJ (Resp 1.108.542/2008)Embora, excepcionalmente, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos públicos competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. Precedente do STF (RE 559.646-AgR)
Descabida a imposição de multa diária ao ente público, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o Erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação
”. (Apelação / Remessa Necessária 19996/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)”[Destaquei]

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SALUBRIDADE E SEGURANÇA - LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA - IMPRESCINDIBILIDADE - DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À INTEGRIDADE FÍSICA - OBSERVÂNCIA.VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO OCORRÊNCIA - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA - INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO - UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NECESSIDADE.
Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia em propiciar as condições mínimas de salubridade e segurança às crianças e aos adolescentes atendidos em unidades escolares de sua responsabilidade, a interferência do Poder Judiciário a determinar a locação temporária de imóvel para funcionamento de salas de aula é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, em observância ao direito fundamental à educação e à segurança daqueles. Inaplicáveis os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.
A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional.
Recurso não provido. Sentença retificada em parte”. (Apelação / Remessa Necessária
47185/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 23/10/2017)”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a multa diária, deixando a critério do julgador a utilização de outros mecanismos para efetivação da medida judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020